Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Chegada ao destino 24 horas após o horário previsto – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada – Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Chegada ao destino 24 horas após o horário previsto – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada – Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002541-85.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado NOÉ DELPHINE
OLIVIER MARIE RAMEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-85.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42989 - dels
2
VOTO No: 42989
APEL. No: 1002541-85.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (6a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
APTE.: TAM Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil) (R)
APDO.: Noé Delphine Olivier Marie Ramel (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo internacional
Atraso de voo Chegada ao destino 24 horas após o horário
previsto Relação de consumo caracterizada Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor Obrigação de resultado e
responsabilidade objetiva
Serviço defeituoso evidenciado

Excludente de ilicitude não comprovada Art. 14, caput, da Lei
n° 8.078/90 Dano moral bem configurado Damnum in re
ipsa Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e
razoabilidade Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(atraso de voo no trecho Recife-Lyon/França, o que implicou o atraso de
24 horas para que o autor chegasse ao destino pretendido - fls.
113/116) intentada por Noé Delphine Olivier Marie Ramel em face de
TAM Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil), julgada procedente pela
r. sentença de fls. 186/189, de relatório a este integrado, para condenar
a ré ao pagamento de indenização por dano moral na quantia
correspondente a 1.500 “direitos especiais de saque”, o valor
correspondente será convertido para o Real à cotação do câmbio válida
para a data do presente arbitramento, art. 23, item 1, da Convenção de
Varsóvia, após o que passará a sofrer correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% desde a citação,
bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apelou a ré aduzindo, em resumo, que (1) o
cancelamento
do voo
decorreu de condições meteorológicas e
fechamento do aeroporto, (2) cumpriu o dever de informação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-85.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42989 - dels
3
termos da Resolução no 400 da ANAC bem como prestou assistência
reacomodando o autor no próximo voo disponível e (3) o apelado não
provou a ocorrência de nenhum dano moral decorrente dos fatos
narrados na exordial (fls. 192/208).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 209/210).
É o relatório.
2. O recurso desprocede.

3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral
decorrente de atraso de voo por mais de 24 horas de Recife com destino
a Lyon/França, operado pela companhia aérea apelante (fls. 1/10 e
113/116).
De feito, a relação jurídica que vincula o autor à ré
tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de
Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90).
Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-85.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42989 - dels
4
los, independente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
O atraso do voo pela ré insere-se no risco da atividade
econômica por ela desenvolvida, não havendo falar em caso fortuito
mas, sim, em defeito na prestação de serviço, respondendo
objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pelos
autores consumidores em decorrência dos infortúnios operados.
Apesar da alegação de que o atraso teria ocorrido em
razão de péssimas condições climáticas, a apelante não juntou
qualquer documento que comprovasse suas alegações, salientando-se
que a reprodução de telas sistêmicas no corpo da contestação não se
mostra suficiente a embasar sua tese por se tratar de documento
unilateral.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-85.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42989 - dels
5
sofrido pelo apelado que se viu aguardando novo voo por longo período
sem a devida assistência que deveria ter sido prestada pela companhia
aérea.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Sobre a questão a E. 3a Câmara de Férias de Janeiro
de 1.998 do extinto e memorável Primeiro Tribunal de Alçada Civil do
Estado de São Paulo, apelação no 0754.272-1-São Paulo, julgada em
19.01.1998, Relator o então Juiz ITAMAR GAINO (publicação MF35NP e
JUIS-Saraiva 19), “reconheceu a existência de dano moral indenizável
em hipótese de atraso no embarque, em virtude do cancelamento do
voo, não tendo a ré demonstrado qualquer providência para evitar o fato
(JUIS-13)” e a Colenda 2a Turma do STF, no AgRg em AgIn no 198.380-
9-RJ, julgado em 27.04.1998, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, decidiu
que “o atraso de voo internacional, bem como o extravio momentâneo
de bagagem, impõe à companhia transportadora o dever de indenizar o
passageiro pelos danos morais e materiais experimentados, em
observância ao preceito constitucional inserido no art. 5o, V e X, pouco
importando que a Convenção de Varsóvia limite a verba indenizatória
somente ao dano material, pois a Carta Política da República se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil” (RT
755/177-179).
Enfim, a companhia aérea é mesmo responsável,
pelos danos causados aos autores em virtude dos acontecimentos
descritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-85.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42989 - dels
6
4. Em relação à indenização estimada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima e, também, a capacidade financeira
da entidade ofensora, empresa aérea de grande porte.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, deve ser mantida a indenização em 1.500 direitos
especiais de saque (R$10.865,10 para a data da r. sentença de
17.06.2020), porquanto condizente com os critérios e parâmetros
retrocitados.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária devida ao
patrono do apelado para 15% do valor da condenação, corrigíveis a
partir desta data.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica